Tribunal: STF
Processo: ADI 7292
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 141, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1996, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PROMOÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANTIGUIDADE. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. VÍCIO FORMAL. NORMAS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO. VÍCIO MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO.



    1. Compete à União legislar sobre a organização do Ministério Público da União e estabelecer normas gerais de organização dos Ministérios Públicos estaduais, mediante lei complementar de iniciativa do Presidente da República (CF, art. 61, § 1º, II, “d”). Aos Estados cabe editar as leis orgânicas que estruturam os órgãos subnacionais, mediante lei complementar de iniciativa dos respectivos Procuradores-Gerais (CF, art. 128, § 5º).



    2. De acordo com a jurisprudência do Supremo, é inconstitucional disciplina estadual que define critérios para aferição da antiguidade dos membros do Ministério Público local diversos daqueles já previstos na norma geral, por invasão da competência legislativa da União.



    3. Consoante a jurisprudência do Supremo, configura afronta ao princípio constitucional da isonomia a fixação, por lei estadual, do tempo de serviço público prestado no Estado como critério de desempate para promoção por antiguidade.



    4. Pedido julgado procedente para declarar-se a inconstitucionalidade do art. 121, § 1º, II, da Lei Complementar n. 141, de 9 de fevereiro de 1996, do Estado do Rio Grande do Norte, com eficácia ex nunc.